Tribunal: TJMT
Processo: 1015275-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015275-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL MORETTI DE SOUZA - CPF: 023.397.231-59 (RECORRIDO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), GESIELLY FERNANDA FERREIRA MARTINS - CPF: 745.222.482-53 (RECORRIDO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015275-49.2024.8.11.0001

Polo Ativo

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Polo Passivo

DANIEL MORETTI DE SOUZA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO NÃO COMPROVADO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento em danos materiais (R$ 11.227,18) e morais (R$ 3.000,00, para cada requerente). Nas razões recursais, em suma, a empresa pugna a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, tendo em vista já ter realizado a restituição dos valores; alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

II.

RAZÕES DE DECIDIR
.

2.

Embora a empresa requeira a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ser transporte aéreo, o caso se diferencia da questão-guia dos temas 210 e 1240 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o dano material diz respeito a ausência de restituição do valor das passagens aéreas, ante os reflexos da pandemia COVID-19, reconhecido administrativamente
,
e o dano moral decorrente da não resolução administrativa.

3.

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fático-probatória, uma vez que os documentos apresentados pela empresa não comprovam, efetivamente, o estorno do valor das passagens aéreas, conforme informado administrativamente. Tanto na petição inicial, como na impugnação à contestação, os autores/recorridos rebatem a ausência de devolução do valor, como fora prometido, inclusive, as inconsistências quanto aos dados bancários estranhos aos consumidores (GALTIENIOMR DA CRUZ PAULINO), o que não foi esclarecido no recurso inominado. Dessa feita, não trouxe a recorrente elementos a vulnerar o entendimento aplicado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

Inclusive, em sede de embargos de declaração, o juízo apontou: “
Na peça contestatória, foi juntado tela sistêmica diversa daquela apresentada com os embargos de declaração, sobretudo no que se refere aos valores
”.

5.

O dano moral se exterioriza ante as tentativas malsucedidas de resolução administrativa e o não cumprimento dos termos pactuados.

6.

Nessa intelecção: TJ-MT, N.U 1040021-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024; TR-MT, N.U 1068039-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

7.

O valor arbitrado a título de reparação por dano moral não representa excesso nem destoa do critério da razoabilidade e da extensão do dano (R$ 3.000,00), considerando que o dano é individual.

8.

Nesse sentido:

III.
DISPOSITIVO
.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre a condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024